Tribunal: STF
Processo: ARE 1529728
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ANTT. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AUTO DE INFRAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE REJEITADA. INAPLICABILIDADE DA RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA NO DIREITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.



    -Trata-se de agravo de instrumento, interposto por DELLMAR TRANSPORTES S/A, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, alvejando decisão que, nos autos de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade então manejada pela ora agravante.



    -Sob o contexto da decisão agravada, constata-se que a CDA objeto da execução fiscal então ajuizada pela ora agravada diz respeito a autos de infração lavrados no período entre 2016 e 2019, tendo como fundamento legal o artigo 36, inciso I, da Resolução ANTT n.º 4.799/2015, a qual versa sobre “conduta de dificultar a fiscalização durante o transporte rodoviário de cargas, cuja multa abstratamente prevista era no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”. Nesse diapasão, verifica-se que a ANTT, em momento posterior, editou a Resolução n.º 5.847, em 21 de maio de 2019, que “alterou o valor da multa relacionada à conduta de dificultar a fiscalização durante o transporte rodoviário de cargas, atribuindo o montante de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para referida conduta”.



    -A luz dos elementos que permeiam a demanda originária, o Julgador de piso esclareceu que, apesar do excipiente, ora recorrente, defender eventual retroatividade da norma mais benéfica, há o entendimento na linha da impossibilidade da pretendida retroação, na medida em que a sobredita Resolução nº 5.847/2019 “não apresenta previsão expressa de retroação de seus efeitos às autuações proferidas antes da entrada em vigor do novo instrumento normativo”.



    -Por outro lado, o Colendo Supremo Tribunal Federal, ao se pronunciar sobre a matéria ora em testilha, vem sedimentando posicionamento no sentido de que embora “a nova redação dada pela Resolução ANTT nº 5.847, de 2019, ao inciso I do art. 36 da Resolução ANTT nº 4.799, de 2015 (a qual, por sua vez, havia sucedido à Resolução ANTT nº 3.056, de 2009)” tenha deixado de “prever a aplicação de sanção pela evasão à fiscalização, bem como reduziu substancialmente o valor da multa pela conduta de obstruir ou de qualquer forma dificultar a fiscalização”, deve ser registrado que “a jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que a norma vigente na data em que cometida a infração não perde a eficácia, mantendo-se válida a multa cominada, tendo em vista a inaplicabilidade da retroatividade da norma mais benéfica no direito administrativo” (ARE 1.410.654/RS, Relatora Presidente do Eg. STF, Ministra ROSA WEBER, decisão publicada no DJe de 16/11/2022).



    -Acrescente-se, ainda, que essa Colenda Sexta Turma Especializada do Egrégio TRF da 2ª Região, adota o entendimento de que “eventual retroação dos efeitos da lei em comento, pelo Poder Judiciário, que exerce função tipicamente de legislador negativo, para apanhar fatos e períodos nela não contemplados, se traduziria em verdadeiro vilipêndio ao princípio maior da Separação de Poderes (art. 2º, da CF/88), com a efetiva usurpação da função legislativa na espécie, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico- constitucional” (Apelação Cível n.º 0023958-44.2017.4.02.5006, Relator Juiz Federal Convocado ALFREDO JARA MOURA, Sexta Turma Especializada, à unanimidade de votos, disponibilizado no E-DJF2R de 05/12/2019).



    -Consoante entendimento desta Egrégia Corte, somente em casos de decisão teratológica, com abuso de poder ou em flagrante descompasso com a Constituição, a Lei ou com orientação consolidada de Tribunal Superior ou deste Tribunal, seria justificável sua reforma pelo órgão ad quem, em agravo de instrumento.



    - Recurso desprovido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente